Tribunal: STF
Processo: ARE 1437675
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE – SUS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO AUTOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO SUS. ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, G.R., M.T.L., M.C.L. — ESPÓLIO e N.V.G. 2. Em síntese, aduz a parte autora que foi encaminhada ao Ministério Público Federal a representação n. 1.34.001.001863/2003-10, relatando irregularidades referentes ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde — SUS junto à Casa de Saúde Santa Marcelina, tal como cobrança por serviços prestados no âmbito do SUS, ensejando a aplicação das sanções constantes da Lei n. 8.429/92. 3. O Enunciado 205 do Fórum Permanente de Processualistas Civis leciona que: ‘havendo cumulação de pedidos simples, a aplicação do art. 982, I e § 3º, poderá provocar apenas a suspensão parcial do processo, não impedindo o prosseguimento em relação ao pedido não abrangido pela tese a ser firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas’. 4. À luz dos princípios da celeridade, da razoável duração do processo, bem como a necessidade de o Judiciário ter uma performance eficiente, a suspensão completa do processo acarretaria a indevida demora na resolução de questões que nada se referem à matéria jurídica debatida no procedimento incidental. 
5. Verifica-se que os fatos foram conhecidos pelo Ministério Público Federal em 03 de abril de 2003, data em que foi protocolada a representação formulada pelo médico J.I., enquanto o ajuizamento da demanda ocorreu em 05 de novembro de 2007. 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo ação penal e ação de improbidade administrativa ajuizadas simultaneamente, impossível considerar que a aferição do total lapso prescricional nesta última venha a depender do resultado final da primeira demanda (quantificação final da pena aplicada em concreto). 7. O Superior Tribunal de Justiça leciona que hospitais e médicos conveniados ao SUS que, além de exercerem função pública delegada, administram verbas públicas, são sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa. 8. O Ministério Público Federal relata que N.V.G. era o médico endocrinologista responsável por preparar os pacientes com obesidade mórbida para as cirurgias, efetuando o diagnóstico dos pacientes que estavam prontos para se submeterem ao procedimento cirúrgico. 9. De acordo com a petição inicial, N.V.G. era o controlador da fila das cirurgias, com a possibilidade de colocar qualquer paciente na frente dos demais em tratamento no hospital, inclusive seus pacientes particulares. 10. Ressalta o ‘parquet’ que o apelante efetuou ‘cobranças por fora’ a pacientes do Sistema Único de Saúde. Os valores oscilavam entre quatro e sete mil reais e a contrapartida consistia na realização imediata da cirurgia naqueles que pagavam, em detrimento daqueles que não dispunham de recursos suficientes para o pagamento dos valores exigidos pelos médicos, que permaneciam na fila de espera.’ 11. Sustenta, ainda, que os fatos revelam violação das mais importantes diretrizes do SUS, ou seja, os princípios da universalidade, igualdade e gratuidade das ações e serviços relacionados à saúde, configurando-se a responsabilidade pela prática de atos de improbidade administrativa à luz da Lei n. 8.429/92. 
12. Com efeito, comprovada a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no art. 9º da Lei n. 8.429/92, bem como o elemento subjetivo e o nexo de causalidade, é de rigor manter a condenação do apelante, devendo-se passar ao exame das sanções. 
13. A fixação das sanções consiste em ato discricionário juridicamente vinculado, pois o magistrado, respeitando os parâmetros mínimo e máximo previamente fixados pela lei, deverá estabelecer um patamar justo de acordo com as peculiaridades do caso concreto, pautando-se na extensão do dano causado e no proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, Lei n. 8.429/92). 14. Embora o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa estabeleça várias sanções, as quais variam em grau e espécie conforme o ato de improbidade administrativa incorrido pelo réu, cabe ao juiz eleger quais serão aplicadas ao agente, podendo fixá-las de maneira cumulativa ou isolada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
15. Insta frisar que a multa civil, além do caráter punitivo, possui as funções de coibir e desestimular a prática de atos de improbidade administrativa, não devendo se confundir, portanto, com o ressarcimento do dano, o qual visa tão somente recompor o patrimônio público violado. 16. Chega-se à conclusão de que as condenações impostas na r. sentença revelam-se adequadas e proporcionais para reprimir e prevenir a prática de improbidade administrativa, sendo condizentes com a gravidade dos fatos, o proveito patrimonial obtido pelo agente e a extensão do dano. 17. Necessário majorar em 2 % (dois por cento) os honorários advocatícios fixados anteriormente, em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
18. Cumpre determinar o sobrestamento parcial do feito, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, G.R., M.T.L., M.C.L. — ESPÓLIO. 19. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação de N.V.G. desprovido” (doc. 296).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6 do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que, “na data dos fatos narrados na r. sentença e confirmados no v. acórdão, ‘data venia’, não há que se falar no atos de improbidade administrativa, face a ausência de credenciamento do hospital no período, afastando a materialidade e o núcleo de exigência para ‘furar a fila’, ante a ausência de convênio para a execução de atividade típica da Administração Pública, conforme consta no relatório complementar da auditoria do SUS – AIH 262227126-7” (fl. 3, doc. 305).



    Assevera que, “a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa sempre exige a plena comprovação da efetiva condição de sujeito passivo da ação, o que no presente caso, não existe. E, caso existisse, deveria seguir a preceito do art. 37, § 6º, da CF, o que efetivamente não ocorreu. Todos os demais sujeitos passivos foram absolvidos” (fl. 7, doc. 305).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 6-8, doc. 311).



    No agravo, o agravante alega “pretende[r] na apreciação do recurso interposto é a apreciação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que não houve intimação da defesa para a sessão de julgamento do recurso de apelação, retirando do recorrendo a possibilidade da utilização da sustentação oral” (fl. 3, doc. 317).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo para admissão do recurso extraordinário interposto, julgando o recurso interposto para reconhecimento da nulidade arguida, em face da infringência do princípio do contraditório e da ampla defesa pela ausência de intimação da defesa na sessão de julgamento da apelação e utilização da faculdade da sustentação oral” (fl. 4, doc. 317).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No caso em exame, o Tribunal de origem assentou:



    “O apelante argumenta que não era agente público na época dos fatos e, por conseguinte, não pode ser réu em ação civil pública. Entretanto, são sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa não só os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de agente público, insculpido no art. 2º da Lei n. 8.429/92 ‘Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.’ Ademais, o Superior Tribunal de Justiça leciona que hospitais e médicos conveniados ao SUS que, além de exercerem função pública delegada, administram verbas públicas, são sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa (…) Tecidas essas considerações, passo ao exame das provas dos autos. A testemunha Adélia Pereira de Brito declarou que entregou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao médico NELSON, em dinheiro, em troca da realização da cirurgia de redução do estômago no Hospital Santa Marcelina, tendo a entrega sido realizada no consultório do médico e a secretária Elizangela teria testemunhado o ocorrido. Informou que soube de outras pessoas que pagaram pelo atendimento e que, não obstante ter pago a cirurgia, o atendimento ocorreu pelo SUS e, assim, percebeu pois o atendimento recebido, notadamente o quarto, etc., não era de padrão particular. A testemunha Catharina Amirati narrou que foi paciente de NELSON GONFINETTI e que foi submetida à cirurgia de gastroplastia, em 16/08/2002, mediante o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao referido médico, sendo o procedimento custeado pelo SUS. A irmã da paciente, Maria José Amirati Filandra, prestou depoimento e confirmou o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao médico NELSON, feito por meio dos cheques n. 85.002, 85.003, 85.004 e 85.005, do Banco do Brasil, ag. 1548-2, c/c 8.050-0, emitidos pela outra irmã da paciente, Luiza Amarati. A testemunha Tânia Albino Ramos afirmou que foi submetida à cirurgia em 23/07/2001, sendo o procedimento custeado pelo SUS, como se fosse gastrectomia subtotal. Segundo declarações prestadas na 53º DP, a paciente pagou, em dinheiro, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a NELSON GONFINETTI, por intermédio de sua secretária. A testemunha Alexandre Thomas declarou que foi submetido à cirurgia de gastroplastia, em 06/06/2001, e que pagou ao médico NELSON GONFINETTI a quantia de R$ 5.830,00 (cinco mil e oitocentos e trinta reais), para a realização do procedimento. Destacou que o pagamento foi efetuado por meio dos cheques n. 1.884, 1.885 e 1.886 do Banco Bradesco, emitidos pelo genitor do paciente Sr. Décio Thomaz, e nominais a NELSON GONFINETTI. A testemunha Jorge Issac (ID 139448795) contou que teve conhecimento dos ‘réus no sentido de alugarem uma sala fora das dependências do hospital onde eram feitas palestras sobre a cirurgia bariátrica com propósito de captação de clientela’. Salientou que ficou comprovado, perante o inquérito instaurado na 53ª D.P. e 2ª Vara Criminal de Itaquera, que os réus ‘cobravam por fora’ pelas cirurgias, havendo microfilmagens de cheques demonstrando os pagamentos. Inclusive, o corréu NELSON ‘participava das internações para as cirurgias de gastroplastia em casos em que tal procedimento não é indicado’. A testemunha Marta da Rocha Silva declarou que soube que houve problemas com NELSON que o levaram a sair do hospital, mas ‘não se recorda bem as causas, talvez algo ligado ao demandado e à cirurgia bariátrica.’ Noutro dizer, como bem asseverou o Ministério Público Federal, os documentos oferecidos pelo ora apelante não são capazes de desqualificar os fatos narrados na petição inicial e, notadamente, as provas apresentadas pela parte autora (…) Com efeito, comprovada a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no art. 9º da Lei n. 8.429/92, bem como o elemento subjetivo e o nexo de causalidade, é de rigor manter a condenação do apelante, devendo-se passar ao exame das sanções” (fls. 9-14, doc. 293).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória constante dos autos e da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992) aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo 
fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.301.801-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    6. Quanto à alegada contrariedade aos “princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que não houve intimação da defesa para a sessão de julgamento do recurso de apelação, retirando do recorrendo a possibilidade da utilização da sustentação oral” (fl. 3, doc. 317), no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



     



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula 
nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora